Tribunal: TCU
Processo: 039.772/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Adilson Almeida do Nascimento, ex-prefeito de Mirangaba/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante termo de compromisso que teve por objeto executar atividades inerentes à construção de quadra esportiva escolar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, as contas de Adilson Almeida do Nascimento, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a do pagamento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, abatendo, se for o caso, o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/11/2011 98.000,00 Débito 3/4/2012 147.000,00 Débito 20/8/2012 122.500,00 Débito 3/10/2012 122.499,99 Débito 3/2/2016 16.223,05 Crédito 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o responsável, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Procuradoria da República na Bahia quanto ao teor desta decisão.